Tribunal: STF
Processo: ADI 1631
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-01
Data de publicação: 1997-10-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
HETEROGENEIDADE DA COMPOSIÇÃO SOCIAL DE ENTIDADE QUE CONGREGA
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE E PESSOAS FÍSICAS, INCLUSIVE ORIUNDAS DE
SINDICATOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
1.      Tratando-se de associação de associações, visto que
congrega pessoas jurídicas no seu quadro social, podendo ser
admitidas pessoas físicas nas categorias  de sócios beneméritos e
honorários, e ter na diretoria membro oriundo de sindicato, por
filiação direta, caracterizando-se assim a composição híbrida,
falta-lhe legitimidade ativa ad causam para postular em sede de
controle normativo abstrato.
2.      Agravo regimental não provido.